Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência consagrada no STJ e TJDFT, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação e o abono de permanência.
2. Recurso conhecido e não provido.